Tribunal: TJMT
Processo: 1026973-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026973-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS CESAR CONCEICAO MOREIRA - CPF: 142.742.747-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VITORIO CONCEICAO MOREIRA - CPF: 707.251.221-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Irresignação Defensiva. Indulto Natalino (Decreto n. 11.302/2022). Reincidência. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino para condenações pelos crimes dos arts. 307 e 309 do CTB, sob o fundamento de reincidência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência reconhecida na sentença condenatória impede a concessão do indulto natalino, conforme disposto no art. 12 do Decreto no 11.302/2022, e se o Juízo das Execuções Penais pode reconhecê-la para análise de benefícios, mesmo que não mencionada na decisão condenatória.

III. Razões de decidir

3.
O indulto natalino é prerrogativa exclusiva do Presidente da República e concedido por decreto, cabendo ao Judiciário observar os critérios nele fixados. O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 impede a concessão do benefício quando o condenado não é primário.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.208) admite que a reincidência seja reconhecida pelo Juízo das Execuções para a concessão de benefícios, ainda que não declarada na sentença, dado que a reincidência é uma condição pessoal do condenado que interfere diretamente na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência reconhecida pelo Juízo de Execuções Penais impede a concessão do indulto natalino, mesmo que não mencionada na sentença condenatória.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 11.302/2022, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 870.883/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024; TJMT, N.U 1023496-24.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, julgado em 24/09/2024; STJ, AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/08/2017; STJ, EREsp 1.738.968/MG, Terceira Seção; STJ, Tema 1.208.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente por
Vitorio Conceição Moreira
contra a decisão proferida pela
MMa.

Juíza de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, que, no PEP no. 0003034-27.2008.8.11.0064
indeferiu
pedido de
indulto natalino
previsto no Decreto no 11.302/2022 (Id. 241265199).

Em suas
razões
recursais, a Defesa sustenta, em linhas gerais, que o apenado
preenche os requisitos
necessários para a concessão do indulto, e sustenta que
o teor do
art. 12 do referido decreto estipula
norma excepcional de concessão do benefício pelo juízo do processo de conhecimento, não do juízo da execução
. Ao final,
prequestionou
toda a matéria (Id. 241265194).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 241265198).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pela Juíza
a quo

(
Id. 241265193
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
243343151
):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Alegação de preenchimento dos requisitos legais - Decreto no 11.302/2022 - Penas unificadas - Reincidência do agravante reconhecida em sentença condenatória - Caráter da condenação primária afastada - Agravante que não faz jus ao benefício - Óbice no art. 12 do Decreto - Entendimento do STJ e TJMT - manutenção da decisão agravada - Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do feito que o agravante
Vitório Conceição Moreira
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente aos crimes
previstos no art. 307,
caput
, e art. 309,
caput
, ambos do CTB, referentes à ação penal de N. U. 0014330-94.2018.8.11.0064,

indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, nos seguintes termos:

“Para a concessão do indulto é necessário observar os seguintes requisitos: i) observar o rol de crimes impeditivos e a pena máxima em abstrato não superior a cinco anos; ii) na hipótese de concurso de crimes (formal ou material), deverá ser considerada a pena abstrata para cada um dos delitos; iii) no caso de concurso de crimes (formal ou material), deverá ser cumprida a pena integral do crime impeditivo; iv) nas hipóteses fora de concurso de crimes (formal ou material), não há necessidade de cumprimento da pena integral do crime impeditivo; v) crime indultado deve corresponder a condenação primária e o beneficiado não pode ser integrante de facção criminosa. No sequencial 107.1, a Defesa requereu a concessão de indulto referente a(s) seguinte(s) condenação: a) seq. 9.1, ação penal de n. 14330-94.2018.8.11.0064, art. 309 e 307 do CTB. Reincidência reconhecida na sentença condenatória de seq. 9.1, pág. 47. Verifico que
não se trata de condenação primária, razão pela qual deixo de conceder o indulto
.” (Id. 241265199) grifei.

Diante dessa decisão, o agravante interpôs este agravo em execução penal, solicitando a revisão da decisão impugnada, sustentando, em linhas gerais, que
preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto no 11.302/2022
e que
a reincidência não seria um óbice.

Ainda, argumenta que o artigo 12 do referido Decreto dispõe que o juiz de conhecimento não concederá o indulto quando o crime não corresponder a uma condenação primária. No entanto,
tal restrição não se aplicaria ao juiz da execução.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

De início, é importante destacar que o indulto é uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República, concedido por meio de decreto. O Poder Judiciário deve respeitar os limites estabelecidos nesse decreto,
não sendo permitido reduzir ou ampliar as situações
em que o benefício pode ser aplicado.

De fato, o artigo 12 do Decreto no 11.302/22 dispõe que:
“o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”.

O legislador, ao vedar a concessão de indulto a réu reincidente, reconhecido pelo juiz de conhecimento, não proibiu que o juiz da execução o reconhecesse e, assim sendo, negasse, como no caso, o benefício do indulto.

A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.208 na base de dados do STJ, é definir
“se a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.”.

Confira-se o que consta do Informativo de Jurisprudência daquela Corte, número 662, que destacou que
a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória:

“O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos.

Incumbe ao Juízo de conhecimento a aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, para fins de agravamento da reprimenda e fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em um segundo momento, o reconhecimento dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Desse modo, ainda que não reconhecida na condenação, a reincidência deve ser observada pelo Juízo das Execuções para concessão de benefícios, sendo descabida a alegação de reformatio in pejus ou de violação da coisa julgada, pois se trata de atribuições distintas. Há, na verdade, a individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal.

A matéria foi definida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.738.968/MG, oportunidade em que ficou estabelecido que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Efetivamente, "a reincidência é um fato, relativo à condição pessoal do condenado, que não pode ser desconsiderado pelo juízo da execução, independente da sua menção na sentença condenatória, pois afetaria exponencialmente o bom desenvolvimento da execução da pena traçado nas normas correspondentes" (AgRg no REsp 1.642.746/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/8/2017).

Nesse sentido, frisa-se que "não cabe ao Juiz da Execução rever a pena e o regime aplicados no título judicial a cumprir. Contudo, é de sua competência realizar o somatório das condenações (unificação das penas), analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para fins de fruição de benefícios da LEP." (AgRg no AREsp 1.237.581/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1/8/2018).”

A Defesa equivocadamente alega que o teor do art. 12 do decreto de indulto estipula norma excepcional de concessão do benefício pelo juízo do processo de conhecimento, e não pelo juízo da execução. A afirmação não se sustenta, pois o procedimento é normal e não excepcional ao ser decretada a reincidência, uma vez que, no processo de conhecimento, impõe-se ao juiz que está para proferir sentença condenatória que consulte os antecedentes do réu e, encontrando condenação transitada em julgado por crime pretérito, reconheça a reincidência, que haverá de ser aplicada na execução da pena.

Além disso, mesmo quando não se trata de réu reincidente assim reconhecido no processo de conhecimento,
o juiz da execução penal,
ao encontrar outras guias de execução nas quais também não houvera reconhecimento da reincidência na sentença,
pode reconhecer tal circunstância agravante,
já que tem em mãos as referidas guias relativas às condenações anteriores capazes de gerar a reincidência.

Outrossim, embora o art. 66 da LEP não trate especificamente dessa atribuição do juiz da execução penal, conforme julgamento do Tema 1208 do STJ, considera-se que ele a possui, conforme já decidiu o STJ no julgamento do AgRg no REsp 1.642.746/ES (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/8/2017), quando a relatora afirma que
“a reincidência é um fato, relativo à condição pessoal do condenado, que não pode ser desconsiderado pelo juízo da execução, independente de sua menção na sentença condenatória, pois afetaria exponencialmente o bom desenvolvimento da execução da pena traçado nas normas correspondentes.”.

Dessa forma, ainda que a pena aplicada seja inferior a cinco anos e os crimes pelos quais se pleiteia o indulto não estejam incluídos no rol de crimes impeditivos,
o fato é que a benesse pretendida encontra óbice no art. 12 do Decreto no 11.302/2022.

Tal impedimento decorre da reincidência do agravante na ação penal que resultou em sua condenação pelos crimes de trânsito (art. 307,
caput
, e art. 309,
caput
, ambos do CTB), o que descaracteriza a primariedade e, consequentemente,
impossibilita a concessão do benefício previsto no referido decreto.

Sob o tema, colho aresto de julgado do STJ e deste e. Tribunal:

“3. Assim sendo, revela-se
inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão
. Precedentes reconhecendo
a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente.
” (AgRg no HC n. 870.883/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

“Se o executado foi considerado
reincidente
nas ações penais em que foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, revela-se
inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
” (N.U 1023496-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Dessa forma, inviável a concessão do indulto natalino, dada a
expressa vedação
contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias abordadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
Vitório Conceição Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024